Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708806-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES, PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitras de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0727181-28.2021.8.07.0001), ajuizada por YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE e MÔNICA PONTE SOARES. O agravo de instrumento foi julgado pela 2a Turma Cível em 12/08/2022 (ID 38178359), e posteriormente foram apreciados os embargos opostos em face do acórdão prolatado (ID 42136631). Em virtude da interposição de Recurso Especial (ID 43282400), os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC (ID 43309518). Sobreveio petição em que os patronos da parte agravada, Dr. FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR - OAB DF33896-A, Dra. BRUNA FONSECA MEIRA - OAB DF50331-A e Dr. LEONARDO KENZO CARDOSO YOSHINAGA - OAB DF2750700-A comunicaram a renúncia do mandato outorgado pela inventariante do Espólio de Yolanda Guimarães Martins Duarte, Priscila Martins Duarte Amorim, com a comprovação da respectiva comunicação à parte (ID 62047812), razão pela qual a COREC remeteu os autos à esta Relatoria para a tomada de providências (ID 62123519). Os advogados subscritores da petição requereram sua exclusão das publicações oficiais e a intimação da Sra. PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM (Inventariante) para que constitua novo procurador. Nesse contexto, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Após, retornem os autos à COREC para prosseguimento da marcha processual. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 16:21:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador